Tribunal: TJES
Processo: 5000610-80.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE "PROVA FANTASMA". INDÍCIOS DE AUTORIA FUNDADOS EM DEPOIMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo embargante, mantendo a decisão de pronúncia. A defesa sustenta omissão quanto ao enfrentamento da tese de que a pronúncia teria se baseado em elemento probatório inexistente nos autos, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como contradição decorrente da afirmação de que os réus teriam sido identificados por meio de imagens sem a indicação de sua localização no processo. Requer, ainda, o prequestionamento explícito da matéria debatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de que a decisão de pronúncia se baseou em prova inexistente nos autos; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação adotada quanto à referência a elementos audiovisuais utilizados na investigação; e (iii) determinar a necessidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4- O acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa aos indícios de autoria ao consignar que a pronúncia não se fundamentou exclusivamente em testemunhos indiretos, mas também em depoimento prestado em juízo por policial que atendeu à ocorrência e relatou a identificação dos acusados pela vítima sobrevivente.

5- A utilização de depoimentos de policiais que participaram ativamente da investigação e foram submetidos ao contraditório judicial constitui fundamento idôneo para a decisão de pronúncia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6- Os elementos indicativos de autoria também encontram respaldo nas declarações prestadas na fase policial pela vítima sobrevivente e nos depoimentos judiciais de testemunha que relatou ameaças anteriores e a narrativa apresentada pela vítima acerca da dinâmica delitiva.

7- A manutenção da pronúncia não se baseou exclusivamente em eventual registro audiovisual, inexistindo contradição relevante apta a justificar a integração do julgado.

8- O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

9- A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva a rediscussão de matéria amplamente examinada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

10- O prequestionamento não exige referência expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a matéria jurídica pertinente tiver sido efetivamente apreciada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração previstos no art. 619 do CPP não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão embargado.

2- A decisão de pronúncia pode ser amparada em depoimentos de policiais que participaram das investigações e prestaram declarações em juízo sob o crivo do contraditório.

3- Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica essencial ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos defensivos.

4- A inexistência de obscuridade, contradição ou omissão impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

5- O prequestionamento dispensa a menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria debatida foi efetivamente apreciada pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, § 1º, 619 e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 813.163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 771.973/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 801.257/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 755.217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.09.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp nº 2.036.726/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STF, Súmulas nº 282 e nº 356; STJ, Súmula nº 211.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000610-80.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSIEL CONCEICAO TEIXEIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE "PROVA FANTASMA". INDÍCIOS DE AUTORIA FUNDADOS EM DEPOIMENTOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo embargante, mantendo a decisão de pronúncia. A defesa sustenta omissão quanto ao enfrentamento da tese de que a pronúncia teria se baseado em elemento probatório inexistente nos autos, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como contradição decorrente da afirmação de que os réus teriam sido identificados por meio de imagens sem a indicação de sua localização no processo. Requer, ainda, o prequestionamento explícito da matéria debatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de que a decisão de pronúncia se baseou em prova inexistente nos autos; (ii) estabelecer se há contradição na fundamentação adotada quanto à referência a elementos audiovisuais utilizados na investigação; e (iii) determinar a necessidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4- O acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa aos indícios de autoria ao consignar que a pronúncia não se fundamentou exclusivamente em testemunhos indiretos, mas também em depoimento prestado em juízo por policial que atendeu à ocorrência e relatou a identificação dos acusados pela vítima sobrevivente.

5- A utilização de depoimentos de policiais que participaram ativamente da investigação e foram submetidos ao contraditório judicial constitui fundamento idôneo para a decisão de pronúncia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6- Os elementos indicativos de autoria também encontram respaldo nas declarações prestadas na fase policial pela vítima sobrevivente e nos depoimentos judiciais de testemunha que relatou ameaças anteriores e a narrativa apresentada pela vítima acerca da dinâmica delitiva.

7- A manutenção da pronúncia não se baseou exclusivamente em eventual registro audiovisual, inexistindo contradição relevante apta a justificar a integração do julgado.

8- O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

9- A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva a rediscussão de matéria amplamente examinada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

10- O prequestionamento não exige referência expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a matéria jurídica pertinente tiver sido efetivamente apreciada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração previstos no art. 619 do CPP não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão embargado.

2- A decisão de pronúncia pode ser amparada em depoimentos de policiais que participaram das investigações e prestaram declarações em juízo sob o crivo do contraditório.

3- Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão jurídica essencial ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos defensivos.

4- A inexistência de obscuridade, contradição ou omissão impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

5- O prequestionamento dispensa a menção expressa aos dispositivos legais quando a matéria debatida foi efetivamente apreciada pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, § 1º, 619 e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 813.163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 771.973/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 801.257/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 755.217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.09.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp nº 2.036.726/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STF, Súmulas nº 282 e nº 356; STJ, Súmula nº 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MAYCK DO NASCIMENTO RODRIGUES
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que o acórdão
não enfrentou a tese defensiva de que a decisão de pronúncia se baseou em elemento de prova fantasma, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como que há contradição quando o acórdão afirma que "através das imagens, os réus foram identificados pela polícia", mas não aponta onde tais imagens se encontram no processo
. Por fim, prequestiona a matéria debatida nos autos (id.
19413532
).

Nas contrarrazões, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id.
20079467
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
MAYCK DO NASCIMENTO RODRIGUES
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que o acórdão
não enfrentou a tese defensiva de que a decisão de pronúncia se baseou em elemento de prova fantasma, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como que há contradição quando o acórdão afirma que "através das imagens, os réus foram identificados pela polícia", mas não aponta onde tais imagens se encontram no processo
. Por fim, prequestiona a matéria debatida nos autos (id. 19413532).

Nas contrarrazões, a Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 20079467).

Pois bem.

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do recurso em sentido estrito e o acórdão embargado, não verifico a omissão e contradição apontada.

Após análise das provas, restou decidido que
a decisão de pronúncia não foi baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas também em depoimento de policial que atendeu a ocorrência e relatou que Bryan, a vítima sobrevivente, apontou os réus como os autores do crime. Entendimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTE DA INVESTIGAÇÕES. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que, em habeas corpus, concedeu ordem de ofício para despronunciar o paciente pela prática de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores.

2. O Parquet estadual afirma que os depoimentos dos policiais em juízo não se tratou de testemunhos indiretos, mas sim de relatos coerentes advindos da apuração investigativa do delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos na fase do inquérito policial, sem a devida confirmação em juízo.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia não foi baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, mas também em depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações e que foram ouvidos em juízo.

5. A materialidade do delito e os indícios de autoria foram considerados suficientes para a admissibilidade da acusação, devendo ser levados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. A análise aprofundada das provas e a valoração das teses em confronto devem ser realizadas pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para julgar delitos dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo provido para cassar a decisão recorrida e não conhecer do habeas corpus.

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de policiais que participaram ativamente das investigações e foram ouvidos em juízo. 2. A materialidade do delito e os indícios de autoria são suficientes para a admissibilidade da acusação pelo Tribunal do Júri".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º; CPP, art. 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 771.973/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023; STJ, AgRg no HC 801.257/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.06.2023; STJ, AgRg no HC 755.217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023.

(AgRg no HC n. 813.163/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Ademais, Bryan, a vítima sobrevivente, apontou na esfera policial os autores do crime, o que foi corroborado pelo depoimento em Juízo da irmã da vítima Eduardo que ouviu de Bryan que os réus estavam armados desde a manhã procurando a vítima para matá-la, porque no dia dos fatos Eduardo havia dado um chute no peito de Maick, tendo ele ameaçado Eduardo de morte. Disse, ainda, que segundo o relato de Bryan, Josiel foi o autor dos disparos que atingiram as vítimas.

Observa-se, portanto, que
a manutenção da pronúncia não foi baseada exclusivamente em eventual registro audiovisual.

Também não se pode olvidar que
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.